Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722250-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Nunes contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que, na ação ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 125687831 do processo n. 0706421-70.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 37026193), o agravante afirma ser servidor público distrital aposentado. Nesse ponto, esclarece que exerceu suas atividades até o ano 2016, quando foi concedida sua aposentadoria. Alega que, em junho de 2017, recebeu diagnóstico de cardiopatia grave, razão pela qual foi submetido a revascularização miocárdica. Sustenta, com base no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, que seus proventos de aposentadoria devem ser isentos de imposto de renda. Cita o verbete de súmula n. 598 do STJ, segundo o qual é desnecessária apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Menciona, ainda, o enunciado de súmula n. 627 do STJ, que dispõe: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Defende não estar sujeito à contribuição previdenciária dos segurados inativos, conforme art. 18, § 5o, c/c art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Nesse ponto, destaca que, além de ser portador de doença incapacitante, não recebe proventos que extrapolam o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam obrigados a suspender os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos seus proventos de aposentadoria, até prolação de decisão judicial definitiva. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Carlos Alberto Nunes, ora recorrente, contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), ora agravados. Na decisão recorrida, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi indeferido. Destacam-se os fundamentos expostos no ato decisório: [...] Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifica-se que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II, do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de doenças que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave. Os relatórios médicos acostados a peça de ID 125676472 mencionam que o paciente possui várias comorbidades, a saber, doença arterial coronária, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, gota, sobrepeso, cistos renais bilaterais, nódulos tireoidianos; relatam que o autor já foi submetido a cirurgias, dentre elas, a de revascularização miocárdica; e atestam que o autor é paciente de risco cardiovascular global muito alto. No entanto, os referidos documentos demonstram que o autor é portador de doença cardiológica, mas não comprovam que essa patologia pode ser classificada como cardiopatia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda. Dessa forma está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Diante disso, o autor, ora recorrente, interpôs este agravo de instrumento, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam obrigados a suspender os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos seus proventos de aposentadoria, até prolação de decisão judicial definitiva. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo inicial, a presença dos pressupostos necessários para deferimento do pedido de tutela antecipada recursal. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. No caso em análise, os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que o agravante é portador de cardiopatia grave. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que o recorrente padece de doença cardíaca e que já foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, não é possível verificar, neste momento, que o seu quadro clínico se enquadraria no conceito de cardiopatia grave, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além disso, de acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, o agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2017. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. Na verdade, há risco de dano inverso, pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria inegável comprometimento da arrecadação fiscal. Por essas razões, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no agravo deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora